Tribunal: CARF
Processo: 16682.720163/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720163/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.263 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
TERNIUM BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são
insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
pertinência ou essencialidade à atividade desempenhada pela empresa. A
análise casuística demonstrou que os dispêndios com serviço de análise técnica
e serviços portuários ligados às operações de terminais prestados por
específicas empresas, bem como o transporte de escória permitem o
creditamento a título de insumos (art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002).
CREDITAMENTO A TÍTULO DE INSUMO (ART. 3° II, DA LEI
10.637/2002). ÔNUS DA PROVA.
Na apuração de PIS não-cumulativo, a prova da existência do direito de crédito
indicado nas declarações incumbe ao contribuinte, de maneira que, não
havendo tal demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas (art. 170 do
CTN c/c art. 373 do CPC/15).
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes à análise técnica prestada por
Tribolab Comércio de Aparelhos Científicos Ltda., e Test Oil do Brasil Ltda.; aos serviços
portuários ligados às operações de terminais prestados por Stahlog Soluções e ao transporte de
escória.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720163/2012-62
Fl. 18855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de
Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, PER no
24079.57102.141111.1.1.08-9235, no montante de R$ 28.994.759,02 referente a
créditos de PIS não cumulativo - Exportação, apurados no segundo trimestre de 2011,
vinculados à Receita de Exportação.
A DEMAC por meio do Parecer 094/2013 e despacho decisório (fls.
18.070/18.093) deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento, reconhecendo o
crédito no valor de R$ 12.571.361,55. A ciência ocorreu em 18/04/2013 (fls. 18.094).
Apensado ao presente processo encontra-se o processo de no
16682.721182/2011-25 que deferiu o adiantamento de 50% do ressarcimento,
conforme previsto na Portaria MF de no 348 de 16/06/2010.
De acordo com o despacho de fls. 18.325 o valor pago que superou o valor
reconhecido foi compensado de ofício.
Segundo o Parecer (fls. 18.069/18.092) a possibilidade de apuração de créditos
de PIS e COFINS deverá ser analisada caso a caso, considerando-se a essencialidade
do bem na produção e/ou venda e na geração de receita da empresa.
Cita o voto da Conselheira Nanci Gama, que concluiu que serão dedutíveis
todos os dispêndios “relacionados diretamente com a produção do contribuinte e que
participem, afetem, o universo das receitas tributáveis pelas contribuições do PIS e da
COFINS”, bastando verificar “se o dispêndio é indispensável à produção de bens ou
à prestação de serviços geradores de receitas tributáveis pelo PIS e COFINS não
cumulativos”.
Foram efetuadas glosas nos itens a seguir:
1. Serviços utilizados como insumos
Foram glosados as seguintes Notas: Notas fiscais de serviços de frete e
transporte; análise técnica; transferência de máquinas; serviços de despachante;
serviços genéricos de manutenção; serviços de consultoria; serviço de almoxarifado;
serviço “diário e semanal”; abastecimento; comboio; serviços portuários;
terraplanagem de porto; drenagem; dragagem; uso de sistema de transmissão entre
outros, por não possuírem inerência com a produção de placas de aço (anexo 12).
2. Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos de PJ
Fl. 18856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

Foram glosados: aluguéis de contêineres; equipamentos de rádio e
telecomunicações; caminhões pipa; tendas; logística; galpões; embarcações;
terraplanagem e transportes; sistemas de segurança, entre outros. As glosas podem ser
observadas no Anexo 14.
3. Bens do Ativo Imobilizado
Com base no Anexo 17, que é a composição de todo o Ativo Imobilizado que
reflete as bases de cálculo das DACON, verificamos que alguns itens não podem ter
seu creditamento aceito posto que não possuem inerência direta com a produção de
chapas que é o assunto aqui tratado. Os itens glosados de plano são, entre outros,
referentes a construção de prédio alheio à produção (RH); píer; pontes; ruas; esgotos;
avenidas; iluminação; ar condicionado; equipamento náutico e drenagem, entre outros
(Anexo 18).
4. Outras Operações com direito a crédito
As glosas referem-se a serviços de oceanografia; urbanização e paisagismo;
telefonia; terraplanagem; apoio técnico; alambrados e portas; serviços de medição;
fornecimentos de guindastes; pavimentação; instalação de ar condicionado;
movimentação interna de cargas, balizamento; sinalização náutica e manutenção de
áreas verdes, entre outros. As glosas estão no Anexo 23.
5. Divergência DACON X PER
Outra questão a ser anotada é o fato de que, o montante correto a ser alvo de
ressarcimento, que deveria constar no PER aqui analisado, seria o de R$
14.099.503,28 e não o de R$ 28.994.759,92. Essa discrepância deve-se ao fato de que
a fiscalizada juntou todos os créditos dos períodos de setembro de 2010 a março de
2011 aos créditos do trimestre do presente PER. Esse procedimento por parte da
fiscalizada, em total descompasso com a legislação vigente, foi rechaçado, conforme
Despacho à fls. 09 a 25 do presente processo.
Para dedução dos débitos de PIS do 2o trimestre de 2011 foi utilizado saldo de
crédito de períodos anteriores. Os saldos de débitos remanescentes foram extintos com
parte do crédito de exportação apurado de ofício.
O despacho decisório reconheceu crédito de PIS não cumulativa - Exportação,
do 2o trimestre de 2011, no valor de R$ 12.571.361,55. Cientificada em 18/04/2013
(fls. 18.094) a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
18.107/18.161 em 20/05/2013 alegando em síntese:
Os pedidos de Ressarcimento do 2o trimestre de 2011 incluíram créditos do
período de setembro/2010 a março/2011. Alega que registrou suas operações de PIS e
COFINS detalhando os respectivos créditos do período de setembro/2010 a
março/2011 na EFD de abril/2011 e, como consequência lógica no PER/DCOMP
referente ao 2o trimestre de 2011. Alega que seguiu a orientação da própria receita nas
perguntas 54 e 55 nas perguntas e respostas da EFD e que se trata de mero aspecto
formal.
Em 10/08/2012 efetuou requerimento esclarecendo o procedimento adotado,
bem como pleiteando a retificação, por meio do desmembramento dos dois PER do 2o
trimestre de 2011. Cita legislação que entende ser a base legal para tal pedido. O art.
7o da IN RFB No 1.060/2010 permite a retificação quanto a aspectos formais.
Fl. 18857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

O art. 3o da Portaria MF 348/2010 estabelece a necessidade da fiscalização ater-
se à análise da certeza e liquidez dos créditos pleiteados nos Pedidos Especiais de
Ressarcimento, definindo sua validade, ou seja, determina que a autoridade analise os
aspectos materiais do crédito tributário pleiteado, que nada mais são do que os dados
objetivos do fato gerador.
Com base na argumentação acima, o Delegado poderia autorizar a retificação
dos Pedidos de Ressarcimento de modo a desmembrá-los em outros Pedidos do 3o
trimestre de 2010, do 4o trimestre de 2010, e do 1o trimestre de 2011, sem qualquer
alteração do valor total solicitado pela impugnante.
O indeferimento do PER não observou o próprio exercício regular do direito e a
boa-fé do contribuinte e a segurança das normas jurídicas. Cabe ao fisco analisar os
processos observando os princípios da finalidade, da razoabilidade, da
proporcionalidade, como também, a adequação entre os meios e fins adotados e a
interpretação da norma da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a
que se dirige, sob pena de violação aos artigos art. 2o, caput e parágrafo único, incisos
I, VI, IX e XIII e art. 69 da Lei no 9.784/99.
Cita o art. 112 do CTN e o acórdão do CARF no processo 11516.000636/2008-
23 que entendeu pela possibilidade de reconhecimento do crédito extemporâneo.
A legislação não define insumo para fins de creditamento das contribuições. Na
definição de insumos se enquadraria tudo aquilo que está relacionado com a produção
dos bens e serviços. O objetivo da não cumulatividade é evitar a incidência em cascata
de tributos e este somente será alcançado se os créditos abrangerem as despesas
necessárias à consecução das atividades do contribuinte.
Cita os acórdãos no 9303-01.035 e 3202-00266 do CARF com entendimento de
que em relação ao creditamento da não cumulatividade o legislador considera insumos
como sendo os gastos gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer na produção de
bens ou serviços por ela realizada.
A fiscalização equivocou-se ao partir da premissa de que a contribuinte somente
teria atividade de produção de chapas de aço.
Especificamente quanto às glosas efetuadas a interessada afirma que:
a) Glosa relativa a serviços utilizados como insumos (anexo 12)
A contribuinte reconhece que os seguintes serviços não atendem aos requisitos
para gerar crédito: fornecimento de mão-de-obra; operação de almoxarifado; diário e
semanal, pintura, reforma controle de acesso, transferência/movimentação de
máquinas, terraplanagem, pavimentação concreto, frete interestadual, abastecimento,
comboio, consultoria e assessoria, drenagem execução e finalização.
Glosa da análise técnica - esta se relaciona com a produção de semiacabados de
aço. A interessada descreve a necessidade dos itens glosados por fornecedor.
Glosa de soldador - trata-se de manutenção da coqueria.
Glosa de dragagem - o serviço tem o objetivo de proporcionar o
desassoreamento do leito marinho para a manutenção da profundidade do porto por
onde é recebida grande parte da matéria-prima da contribuinte.
Fl. 18858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

Glosa de serviços portuários - este insumo está ligado à questão ambiental, no
que tange à logística de transporte de resíduos e esgoto do porto, bem como análise da
água.
Glosa de serviços pagos à Stahlog Soluções - trata-se de serviço que contempla
o planejamento e as operações de descarga de graneis sólidos importados por via
marítima, principalmente carvão, e o carregamento para navio das placas de aço
destinadas à exportação.
Glosa de manutenção - são imprescindíveis à atividade da contribuinte. Glosa
de frete - decorrem do fornecimento de matérias-primas para a produção de aço.
Glosa de serviço especializado de corte/montagem de chapas, este é parte da
produção.
Glosa de escória sintética, trata-se de serviço de transporte de escória para o
distribuidor.
Glosa de gerenciamento e transporte de escória, trata-se de operação dos
equipamentos que granulam e tratam a escória do alto-forno para envio à Votorantim.
Glosa de Contrato de Uso do Sistema de transmissão trata-se de tarifa para custeio do
sistema de transmissão da rede elétrica, necessário na aquisição e venda de energia
elétrica e não repassado ao consumidor.
A administração, operação e exploração de uma usina termoelétrica, bem como
a geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia elétrica são atividades
da contribuinte, presente em seu objeto social.
b) Glosa relativa a despesas de alugueis de máquinas e de equipamentos de
pessoa jurídica (anexo 14)
A contribuinte reconhece que o aluguel de container, não atende aos requisitos
para configuração como insumo por pertencer ao setor administrativo. Glosa de
locação de máquina/equipamento – máquinas e equipamentos são alugados
diariamente, para a realização de diversos serviços. A fiscalização não esclarece a
razão da glosa.
Glosa de locação de tenda – objetiva evitar a exposição da matéria-prima a
intempéries.
Glosa de locação de caminhão – podem ser utilizados para umidificar pilhas de
insumos ou resíduos para evitar particulado dos mesmos, bem como molhar as vias de
veículos o a via do KIROW (carro das panelas do gusa) e na limpeza de dutos de gás
quente que alimenta a termoelétrica.
Glosa de leasing de computador – destinam-se a realização de tarefas
produtivas.
Glosa de locação de meio de transporte – os caminhões podem ser utilizados
para umidificar pilhas de insumos ou resíduos para evitar particulado dos mesmos,
bem como molhar as vias de veículos o a via do KIROW (carro das panelas do gusa) e
na limpeza de dutos de gás quente que alimenta a termoelétrica. Glosa de locação de
caminhão pipa - os caminhões podem ser utilizados para umidificar pilhas de insumos
ou resíduos para evitar particulado dos mesmos, bem como molhar as vias de veículos
o a via do KIROW (carro das panelas do gusa).
Fl. 18859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

Glosa de locação de caminhão vácuo - os caminhões são utilizados na limpeza
de dutos de gás quente que alimenta a termoelétrica. São essenciais para a remoção de
fluidos que se acumulam na tubulação e diretamente ligados à atividade da
contribuinte.
Glosa de locação de caminhão Hidrojet – trata-se de aluguel de caminhões
utilizados na limpeza de dutos de gás quente que alimenta a termoelétrica.
c) Glosa relativa a Bens do Ativo Imobilizado (anexo 18)
A Planta do RH é o local em que ocorre o processo físico da lenta liberação de
gases quando presos, de materiais congelados, absorventes ou adsorventes. Em
relação aos demais itens glosados, o conceito de insumo abrange o bem ou serviço ter
sido utilizado ainda que de forma indireta na atividade de fabricação do produto.
d) Glosa relativa a Outras Operações com Direito a Crédito (anexo 23)
A interessada reconhece que os serviços de instalação e montagem, serviços de
construção civil, serviços de consultoria/inspeção, manutenção, instalações/reformas e
supervisão, montagem e mecânica, não atendem aos requisitos para gerar crédito.
Glosa de manutenção de máquinas e equipamentos - visam evitar a interrupção
da produção.
Glosa de manutenção preventiva das boias de sinalização do porto que indicam
a zona de manobra – grande parte da matéria-prima chegam pelo porto, e também, a
produção é escoada pelo porto.
Glosa de massa rubinit vk 3 e de argamassa refratária – trata-se de insumo
refratário, material capaz de suportar altas temperaturas sem deformar. Encerra a
manifestação tratando do princípio da verdade material e requerendo o apensamento
dos 4 processos administrativos que originaram os despachos decisórios, e a suspensão
do crédito tributário.
Verificando não se acharem ainda reunidos todos os elementos necessários para
formação da convicção acerca da matéria descrita nos autos, a fim de dirimir a
controvérsia e preservar o contraditório e a ampla defesa, com fundamento no artigo
29 do Decreto no 70.235/1972, o julgamento foi convertido em diligência por meio da
Resolução no 12.000.274 (fls. 18.326/18.333) para que, com base na escrituração
contábil/fiscal e documentação comprobatória, a unidade de origem prestasse as
informações e documentação lá citadas.
Em resposta a fiscalização elaborou termo de diligência (fls. 18.609/18.624) nos
seguintes termos:
1. Atividade exercida pela interessada
- Verificar se a interessada exerce, de fato, atividade de administração, operação
e exploração de uma usina termoelétrica, bem como a geração, transmissão,
distribuição e comercialização de energia elétrica e se auferiu receitas desta atividade;
- Informar se a interessada também utiliza a energia adquirida/produzida em sua
atividade;
Com base na resposta da interessada, fica claro que ela, efetivamente, possui
uma usina termoelétrica e se vale de toda a sua produção energética a fim de
Fl. 18860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

conseguir a sua meta que é a produção de chapas de aço. Em fato, quando se trata do
ramo de siderurgia, via de regra, há que se ter no parque industrial, a presença de
dispositivos de geração de energia própria e autônoma. Sem essa geração energética
independente, a produção se torna praticamente impossível de ser alcançada a preços
competitivos no mercado (nacional e/ou internacional).
2. Serviços utilizados como insumos
a) Quanto aos itens soldador e manutenção
- Informar se os itens acima estão relacionados à manutenção da coqueria e das
máquinas diretamente utilizadas no processo produtivo ou na prestação de serviços de
energia elétrica (se for o caso).
Esclarecimentos transcritos da documentação apresentada
“O item de soldador está relacionado ao processo de soldagem de arco
elétrico, sobre a qual se faz o acréscimo ou não de um metal de adição. No que se
refere à manutenção, a mesma está relacionada à coqueria, máquinas e tubulações
diretamente utilizadas no processo produtivo. Os serviços de manutenção prestados
pela Bosch são utilizados para consertos e instalações e troca de peças de reposição
em máquinas, enquanto que os prestados pela Mec In Service servem para
manutenção mecânica e eletromagnética, essenciais para geração de energia
elétrica.”
b) Quanto aos itens fretes, escoria sintética para o distribuidor, gerenciamento e
transporte de escoria A interessada informa que os itens acima são relativos a frete. -
Esclarecer se os itens glosados referem-se a transporte interno, a frete na operação de
venda, suportado pela empresa vendedora ou a frete pago na aquisição de matéria
prima, suportado pelo comprador. Caso se refira à última hipótese, informar se o frete
integrou o valor do custo de aquisição para fins de apuração do crédito de não-
cumulatividade.
-Caso, os itens glosados não se enquadrem em nenhuma das hipóteses citadas,
esclarecer sua aplicação;
Esclarecimentos transcritos da documentação apresentada “Os fretes que
resultaram em tomada de crédito são os pagos, quando decorrentes exclusivamente
para a aquisição de matéria-prima. A escória sintética para o distribuidor é uma
cobertura refratária aplicada no distribuidor para que o mesmo aguente a carga
metálica de aço fundido sem danos, bem como para manter a temperatura e qualidade
do aço neste ponto final do processo.
O distribuidor é parte do maquinário de lingotamento contínuo, que transforma
o aço líquido em uma placa de aço, produto final da TKCSA. O gerenciamento e
transporte de escória é o serviço de adequação da escória que sai do alto-forno para
o uso por parte da Votorantim, possibilitando a venda desta escória. Exclusivamente
nos fretes pagos na aquisição da matéria-prima, o frete integra o valor de custo de
aquisição para fins de apuração do crédito de não cumulatividade.”
c) Quanto ao item Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - Anexar cópia
do Contrato de Uso do Sistema de Transmissão;
Fl. 18861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

- Caso tais despesas estejam relacionadas tanto à prestação de serviço de energia
quanto ao uso da energia pela interessada, discriminar e quantificar as parcelas
respectivas;
Esclarecimentos transcritos da documentação apresentada
“Os Contratos de Uso do Sistema de Transmissão e Termos Aditivos, bem como
planilha de despesas relacionadas tanto à prestação de serviço de energia quanto ao
uso da energia pela interessada, se encontram discriminadas e com quantificação das
parcelas respectivas, com os encargos devidos, conforme abaixo:
Os contratos CUST 011/2010 e CUST 038/2010 referem-se à exportação de
energia para a rede, cujos valores pagos encontram-se na tabela a seguir. Os
contratos CUST 016/2011 e CUST RC 010/2011 referem-se ao atendimento à carga
da TKCSA pela rede, cujos valores pagos encontram-se na tabela a seguir.” (...)
- Caso a interessada comercialize energia, discriminar e quantificar
mensalmente as parcelas, que compõem os encargos devidos tais como: a. Pagamento
às CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO pela prestação dos SERVIÇOS DE
TRANSMISSÃO, mediante controle e supervisão do ONS, especificados nos
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO - CPST; (...)
b. Pagamento ao ONS pelos serviços por ele prestados, (...)
c. Pagamento às CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO por eventuais
ultrapassagens do MONTANTE DE USO contratado;
Os valores referem-se à ultrapassagem de demanda para suprimento à carga
da TKCSA pela rede no ano de 2011. Não houve ultrapassagem de demanda para
exportação de energia para a rede:” (...)
d. Pagamento às CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO por eventuais
SOBRECARGAS em suas instalações e equipamentos.
“Não foram verificadas sobrecargas nos equipamentos associados à conexão
da TKCSA com a rede.”
e. Pagamento por eventuais reduções onerosas dos MONTANTES DE USO
contratados.
“Não houve pagamento por reduções onerosas no montante de uso contratado
no período.”
f. Recolhimento à CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO à qual está
conectada das quotas de rateio da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis - CCC
e da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE e das quotas de custeio do
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA.
“Os pagamentos com encargos setoriais foram efetuados em 2011 e estão
discriminados na tabela abaixo. O pagamento das quotas da CCC, CDE e PROINFA
é realizado para a Eletrobrás Furnas (concessionária acessada pela rede).” (...)
g. Pagamento da parcela de ineficiência por sobrecontratação, esta apurada
mensalmente e paga anualmente.
O pagamento desta parcela não se aplica aos contratos da TKCSA.
Fl. 18862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

Conclusão desta fiscalização:
Cópias dos contratos foram apresentadas e juntadas ao presente processo,
entretanto, os comprovantes dos pagamentos efetuados, que constam das diversas
planilhas, simplesmente não foram apresentados pela interessada.
3. Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos de PJ Considerando que
a legislação permite a apuração de crédito de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa esclarecer
a razão da glosa dos itens relacionados no ANEXO 14, discriminando por fornecedor
o serviço prestado e o fundamento da glosa.
A fiscalização informa que:
As glosas ocorreram em função das notas terem descrições superficiais e não
tinham correlação e/ou necessidade direta com a atividade da empresa (produção de
chapas de aço para exportação).
No intuito de esclarecer mais a situação, a fiscalização elaborou uma planilha
de amostragem composta das notas fiscais de maiores valores de cada um dos trinta
fornecedores de equipamentos e máquinas de locação. A fiscalizada apresentou
cópias de todas as notas da supracitada amostragem. Tais cópias também foram
anexadas ao presente processo.
Da análise das referidas cópias de notas podemos constatar que inúmeras delas
referem-se a aluguel de veículos e tal creditação não é permitida. Elaboramos um
quadro discriminando, por trimestre, as notas a terem as suas glosas mantidas e o
juntamos ao presente processo. Ali verificamos que no segundo trimestre de 2011,
esta fiscalização propõe que sejam mantidos R$ 3.106.113,79 em glosas e, no terceiro
trimestre de 2011, sejam mantidas R$ 3.342.743,00. Nos dois trimestres, o somatório
de glosas que propomos a manutenção é o de R$ 6.448.856,79.
Juntamos ainda um outro quadro que discrimina, por empresa locadora, as
glosas às quais propomos a sua manutenção.
Nessa toada, propomos que, revertendo as glosas anteriormente praticadas,
sejam consideradas as locações praticadas pela interessada, no montante de R$
1.679.159,54. Conforme notas fiscais solicitadas, tratam-se efetivamente de máquinas
e equipamentos (previsão legal).
Juntamos ainda um quadro que, a juízo desta fiscalização, resume as notas
fiscais passíveis de creditação. Ali verificamos os montantes de R$ 1.188.463,25 e de
R$ 490.696,29 que correspondem, respectivamente, ao segundo e ao terceiro
trimestres de 2011.
A situação se resume no seguinte:
(...)
4. Bens do Ativo Imobilizado
Considerando que a lei permite a apuração de crédito calculado em relação a
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa, esclarecer a razão da glosa dos itens relacionados no anexo 18
e informar se os itens estão relacionados à atividade da empresa, independentemente
Fl. 18863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

de estar vinculado à produção. Listar os itens edificações e benfeitorias em imóveis
próprios ou de terceiros separadamente dos itens máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados ao ativo imobilizado.
A fiscalização esclarece que os itens glosados podem estar relacionados à
empresa, entretanto, não se acham vinculados à sua atividade (produção de chapas
de aço). Apresenta lista às fls. 18.621/18.622.
5. Outras Operações com direito a crédito
Em relação ao item Manutenção de máquinas e equipamentos - Informar se o
item acima está relacionado à manutenção das máquinas e equipamentos diretamente
utilizadas no processo produtivo ou na prestação de serviços;
O contribuinte informou em relação ao item manutenção de máquinas e
equipamentos deste tópico, que insta esclarecer que os mesmos estão relacionados
com o processo produtivo, conforme explicações detalhadamente expostas na
manifestação de inconformidade.
- Informar se os itens massa rubunit VK 3 e de argamassa refratária foram
diretamente utilizadas no processo produtivo ou na prestação de serviços.
Por fim, convém informar que o insumo de refratário foi utilizado diretamente
no alto forno, ou seja, no processo produtivo da TKCSA.
A interessada foi cientificada do resultado de diligência para, se quiser, aditar a
defesa e apresentou o aditamento (fls. 18.679/18.706), alegando em síntese:
A DRJ deve analisar o indeferimento parcial dos créditos sob dois aspectos:
Aspecto Formal e Aspecto Material.
Quanto ao aspecto formal, a manifestante incluiu no PER do 2o trimestre de
2011, dos créditos apurados no período de setembro/2010 a março/2011, foi legal vez
que a transmissão da EFD ocorreu somente em abril/2011.
Antes do indeferimento parcial, a manifestante ingressou com pedido de
desmembramento do PER do 2o trimestre de 2011.
Não foi analisado o pedido de desmembramento protocolado na DEMAC em
10/08/2012 esclarecendo a legalidade do procedimento e pleiteando retificação por
meio do desmembramento do PER do 2o trimestre de 2011 que incluiu créditos do
período de setembro/2010 a março/2011. A administração pública deve observar os
princípios previstos no art. 2o §único, incisos I, VI, IX, XIII e art. 69 da Lei no
9.784/99.
O art. 7o, caput da IN 1060/2020 que regulamentou a Portaria MF 348/2010 que
a dispõe que a retificação do PER é possível após análise da admissibilidade da
retificação pela autoridade competente. A intenção da Portaria MF n.o 348/2010 é
direcionar a fiscalização para o aspecto material dos Pedidos Especiais de
Ressarcimento, estabelecendo como parâmetro para eventual indeferimento do pedido,
apenas a irregularidade quanto aos créditos solicitados.
Por aplicação do princípio da verdade material é saber se os créditos existem ou
não, analisando os aspectos materiais.
Fl. 18864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

Apenas se detectada eventual irregularidade apenas em seu aspecto material é
que caberá a adoção dos dispositivos previstos no §2o, incisos I e II do art. 3o da
Portaria MF no 348/2010, que visam restringir o pagamento do restante dos valores
pleiteados.
O indeferimento do PER não observou o próprio exercício regular do direito e a
boa-fé do contribuinte e a segurança das normas jurídicas. Cita o art. 112 do CTN e o
acórdão do CARF no processo 11516.000636/2008-23 que entendeu pela
possibilidade de reconhecimento do crédito extemporâneo.
Em relação ao aspecto material, nota-se que após a diligência, o fiscal concorda
com diversas premissas equivocadas em seu relatório inicial. Tanto o exercício da
atividade de administração, operação e exploração de uma usina termoelétrica, bem
como a geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia elétrica quanto
à utilização da energia adquirida foram verificados e comprovados pelo Auditor
Fiscal, nos termos descritos na página 5 do Relatório de Diligência.
No que concerne ao item 2c contrariamente à afirmação da fiscalização contida
na página 8 do relatório de diligência no sentido de ter deixado de apresentar os
comprovantes de pagamentos efetuados reitera a manifestante que cumpriu a risca os
termos previstos no Termo de Intimação 2, e prestou todas as informações solicitadas.
O Auditor Fiscal confirma que os itens massa rubunit VK3 e de argamassa
refratária foram diretamente utilizados no processo produtivo. Em relação ao item
aluguel de máquinas e equipamentos, a Solução de Consulta citada trata de não
creditamento de veículos por pessoa jurídica que possui atividade de comercialização
de eletrônicos.
Os caminhões da Costa Verde, por exemplo, possuem diversas funções. Podem
ser utilizados para umidificar pilhas de insumos ou resíduos para evitar particulado
dos mesmos, bem como molhar as vias de veículos ou a via do Kirow (carro das
panelas do gusa). Alguns são inclusive utilizados na limpeza de dutos de gás quente
que alimenta a termoelétrica. No que tange aos bens do ativo imobilizado glosados, a
interessada esclarece o item planta do RH e alega que todas as glosas são despesas
necessárias às atividades da manifestante, ainda que não estejam diretamente ligadas à
produção de aço.
Em relação às outras operações com direito ao creditamento, insta ressaltar que
o auditor ignorou tal ponto, razão pela qual reiteramos as alegações da manifestação
de inconformidade.
A 16a Turma da DRJ/RJO, acórdão n° 12-73.825, deu provimento parcial ao
apelo, com decisão assim ementada:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIVERSOS PERÍODOS. IMPOSSIBILIDADE
O pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-calendário; e ser
efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações
por desconto ou compensação.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. PER. DECISÃO DEFINITIVA.
É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de retificação
ou cancelamento.
INSUMOS. CREDITO. CONCEITO. NÃO- CUMULATIVIDADE.
Fl. 18865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

Na definição de insumos utilizados na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda somente serão incluídos quaisquer
serviços e bens que sofram alterações, tais como: consumo; desgaste; dano ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
serviço que está sendo prestado e no bem ou produto que está sendo fabricado.
INSUMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos, embora
necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser considerados
insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não cumulatividade.
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO.
PROCESSO
PRODUTIVO.
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
Somente são considerados como insumo, gerando direito a crédito, observados os
demais requisitos normativos e legais, os serviços de manutenção realizados em
máquinas e equipamentos utilizados diretamente no processo produtivo, assim
entendida, a atividade de prestação de serviço e de produção ou fabricação de bens
destinados à venda.
FRETE. AQUISIÇÃO INSUMO. DIREITO A CRÉDITO. O frete na aquisição de
insumos para produção gera credito uma vez que integra o custo de aquisição do bem.
TRANSPORTE INTERNO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera crédito de não cumulatividade o transporte interno de insumos ou
equipamentos da produção, por não se configurar como insumo na produção.
ENERGIA ELÉTRICA. TUST. CREDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A tarifa paga pela utilização do sistema de transmissão para as produtoras
independentes de energia não geram crédito de energia elétrica porque não insumos
aplicados na produção de energia.
ENERGIA ELÉTRICA. TUST. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
A tarifa paga pela utilização do sistema de transmissão para as autoprodutoras de
energia geram crédito de energia elétrica em relação à energia consumida porque
compõe o seu custo.
ALUGUEL DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO E VEÍCULOS.
Os aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados na atividade da empresa
geram crédito de não-cumulatividade, não havendo restrição a que o aluguel se refira a
bens utilizados no processo produtivo. Não há previsão legal para cálculo do crédito em
relação ao aluguel de veículos por não se incluírem no conceito de máquinas e
equipamentos.
LEASING. DIREITO A CRÉDITO.
Gera direito a crédito de não-cumulatividade o valor das contraprestações de operações
de arrendamento mercantil de pessoa jurídica.
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS.
Geram direito a crédito a despesa de depreciação ou amortização de edificações e
benfeitorias em imóveis próprios e de terceiros, utilizados nas atividades da empresa,
inclusive abrangendo os bens da área administrativa e comercial.
Fl. 18866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

APROPRIAÇÃO ACELERADA DE CRÉDITOS.
As pessoas jurídicas poderão optar pelo desconto, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses,
dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam na hipótese de
edificações incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou construídas para utilização
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS IMOBILIZADO.
Pode ser apurado crédito em relação à amortização e depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados
para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
A decisão de piso julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
para:
- não conhecer quanto ao pedido de retificação do Pedido de Ressarcimento;
- reconhecer o direito creditório no valor de R$ 82.327,79 e deferir parcialmente o
pedido de ressarcimento.
Em recurso voluntário, a empresa requer:
- preliminarmente, seja cancelado o indeferimento parcial do PER, no valor de R$
14.895.256,64, para nesta parte, converter o julgamento em diligência para que a DEMAC
analise o aspecto material dos créditos extemporâneos do período de set/2010 a mar/2011,
incluídos no PER do 2o Trimestre de 2011;
- no mérito, seja reformado o acórdão recorrido para julgar procedente o recurso
voluntário, na parte relativa aos créditos extemporâneos do PER (abr. a jun../11) indevidamente
glosados, deferindo-os, anulando o lançamento tributário.
Por fim, que seja deferida a realização diligência fiscal para a comprovação em
questão diretamente em segundo grau, por apreço à economia processual e celeridade.
Esta 1a Turma, por meio da Resolução n° 3301-000.991 (Relator Conselheiro
Valcir Gassen), em 25 de outubro de 2018, converteu o julgamento em diligência para a Unidade
de Origem, para que a autoridade intimasse o contribuinte para em 30 dias, prorrogável por mais
30 dias, apresentar a documentação necessária que comprovasse a existência de seu alegado
crédito extemporâneo no período de setembro de 2010 a março de 2011, incluídos no PER do 2o
trimestre de 2011 e produzisse relatório circunstanciado.
A diligência não foi realizada em razão da insuficiência de informações para a
fiscalização sobre o objeto a ser investigado.
É o relatório.
Voto
Fl. 18867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
Conforme relatado, o presente processo trata de Pedido Eletrônico de
Ressarcimento (PER) referente a créditos de PIS não-cumulativo – Exportação, apurados no 2o
trimestre de 2011, vinculados à Receita de Exportação (art. 5o da Lei no 10.637/2002), fundado
em Procedimento Especial de Ressarcimento, instituído por meio da Portaria MF no 348/2010
(alterada pela Portaria MF no 260/2011 e Portaria MF no 131 /2012) e regulamentada pela IN
RFB no 1.060/2010.
O Pedido Especial de Ressarcimento estabelecido pela Portaria MF n° 348/2010
se dá para os créditos de PIS, COFINS e IPI, nos termos do art. 1°. Esse ressarcimento permite o
pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor pleiteado pela pessoa jurídica no prazo
máximo de 30 dias.
No caso em comento, do valor total de R$ 28.994.759,02, do PER no
24079.57102.141111.1.1.089235, deferiu-se a antecipação do pagamento de 50% no montante
de R$ 14.497.379,96 constante no processo no 16682.721182/2011-25, apenso ao presente.
A DEMAC, por intermédio do Parecer 094/2013, deferiu parcialmente o pedido
de ressarcimento com o reconhecimento de crédito no valor de R$ 12.571.361,55, tendo o valor
pago antecipadamente sido compensado de ofício e a diferença com a exigibilidade suspensa
pela interposição da manifestação de inconformidade.
Percebe-se assim, com o deferimento parcial do pedido de ressarcimento, uma
diferença no valor de R$ 1.926.018,41, parte indeferida resultante das glosas efetuadas pela
autoridade administrativa fiscal de serviços utilizados como insumos (anexo 12); despesas de
aluguéis de máquinas e de equipamentos de pessoa jurídica (anexo 14); bens do ativo
imobilizado (anexo 18) e outras operações com direito a crédito (anexo 23).
A 16a Turma da DRJ/RJO converteu o julgamento em diligência à DEMAC/RJO
para que se verificasse a atividade exercida pelo contribuinte e a relação com as glosas efetuadas.
No Termo de Diligência verifica-se que algumas glosas inicialmente feitas foram retificadas com
o reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 82.327,79.
PRELIMINAR
Retificação do PER e créditos extemporâneos
No recurso voluntário, a Recorrente aduz, em preliminar, a necessária superação
do aspecto formal e material de inclusão de créditos no PER de créditos extemporâneos. Ratifica
então o pedido para que sejam analisados os créditos extemporâneos incluídos no PER do 2o
Trimestre de 2011, referente ao período de set/2010 a março/2011.
Não há razão nos seus argumentos, porquanto o PER deve ser referente a apenas
um trimestre, como determina a legislação.
Fl. 18868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

Dessa forma, não há fundamento legal que autorize analisar os supostos créditos
extemporâneos de trimestres diversos em um único PER.
Por outro lado, o órgão julgador não tem competência para retificação de PER. A
negativa na unidade de origem, é definitiva.
Logo, os créditos referentes ao período de set/2010 a março/2011, lançados no
PER do 2o Trimestre de 2011, não devem ser considerados.
Por fim, entendo que a diligência solicitada na Resolução n° 3301-000.991 deve
ser afastada pelos motivos acima expostos.
MÉRITO
Essencialidade dos dispêndios na atividade de prestação de serviços da Recorrente
Conforme relatado, a controvérsia reside no aproveitamento de créditos, como
insumos, nos termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002.
A análise fiscal efetuada voltou-se à verificação dos créditos de PIS não-
cumulativo, que foram objeto de glosas e, consequentemente, redução do valor do ressarcimento
pleiteado. A fiscalização consignou que várias despesas não se enquadrariam no conceito de
bens e serviços utilizados como insumo na produção de chapas de aço.
Os pontos controvertidos nestes autos são: o conceito de insumo no âmbito do
regime de apuração não-cumulativa de PIS e o direito ao creditamento dos dispêndios apontados
pela empresa como necessários e relevantes ao seu processo produtivo.
O conceito de insumo que norteou a autuação é restrito (IPI), nos termos das
Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, tendo a DRJ adotado a mesma premissa
da auditoria dos créditos: somente será insumo aquele bem ou serviço utilizado na prestação
do serviço ou na fabricação do produto.
A Recorrente defende a aplicação para o insumo do conceito do IRPJ, ou seja,
deve ser entendido de forma abrangente.
Esta 1a Turma de Julgamento já adotava a posição de que o conceito de insumo
para fins de creditamento de PIS/COFINS, no regime da não-cumulatividade, não guarda
correspondência com o utilizado pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do imposto
sobre a renda. Dessa forma, o insumo deve ser essencial ao processo produtivo e, por
conseguinte, à execução da atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Em razão disso, deve haver a análise individual da natureza da atividade da pessoa
jurídica que busca o creditamento segundo o regime da não-cumulatividade, para se aferir o que
é insumo.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na sistemática
de recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
Fl. 18869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ
24/04/2018).
Em virtude do julgamento desse recurso repetitivo, a RFB editou o Parecer
Normativo n° 5, de 17 de dezembro de 2018 (DOU 18/12/2018), que prescreveu:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Consoante a
tese acordada na decisão judicial em comento: a) o “critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”: a.1)
“constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade
e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja”: b.1) “pelas singularidades de cada cadeia
produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Indubitavelmente, o contexto atual da aplicação do conceito “insumo” difere
totalmente da premissa da fiscalização, em virtude do julgamento do Recurso Especial e da
edição do Parecer Normativo da RFB.
Diante disso, deve ser verificada a comprovação da efetiva associação das
despesas glosadas com a produção das placas de aço da Recorrente. Ressalte-se que é ônus da
empresa essa demonstração, que o fez através de descrição do processo produtivo das placas de
aço na manifestação de inconformidade e a contestação específica de notas fiscais de
fornecedores listados.
De acordo com o Estatuto Social (fls. 18.168/18.186), a empresa tem como objeto
social:
a) a operação de uma usina integrada de ação para a produção, comercialização e
transformação de produtos de ferro e aço, bem como a produção, transformação,
comercialização e a prestação de serviços relativa a todos os produtos e/ou insumos
secundários, inclusive resíduos, relativos à operação da referida usina, incluindo a
importação e exportação de todos os produtos, dos produtos secundários, dos insumos,
dos resíduos e dos bens de capital relativos à operação da referida usina;
b) a administração, operação e exploração de um complexo comercial de operações
portuárias, podendo, se assim desejar e quando necessário, operar como empresa
brasileira de navegação, na realização de serviços de navegação de apoio portuário e
executando serviços de dragagem;
c) a administração, operação e exploração de uma usina termoelétrica, bem como a
geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica;
Fl. 18870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

O descritivo da atividade tem as seguintes etapas, conforme a manifestação de
inconformidade:

 Fase coqueria: insumos externos (carvão, refratário e gás natural) e
produtos (coque e gases quentes).
 Fase sinterização: insumos externos (coque, cal, refratário, areia de
quartzo, minério de ferro e resíduos) e insumo interno (coque). Produtos:
sinter e gases quentes.
 Fase alto forno: insumos externos (coque, refratário, areia de forração,
pellets, ar pré-aquecido comprimido, fino de coque e manuseio de escória)
e insumo interno (coque e sinter). Produtos: ferro-gusa, escória de alto
forno e gases quentes.
 Fase aciaria: insumos externos (ligas, refratário, gases nobres, ar
comprimido, sucata de aço, pó fluxante, palha de arroz, remoção de
carepa) e insumo interno (ferro-gusa). Produtos: aço e gases quentes.
 Fase termelétrica: insumos externos (refratário) e insumo interno (gases
quentes). Produto: energia elétrica.
GLOSAS
Serviços utilizados como insumos – Inciso II (Anexo 12)
Fl. 18871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

Foram glosadas: notas fiscais de serviços de frete e transporte; análise técnica;
transferência de máquinas; serviços de despachante; serviços genéricos de manutenção; serviços
de consultoria; serviço de almoxarifado; serviço “diário e semanal”; abastecimento; comboio;
serviços portuários; terraplanagem de porto; drenagem; dragagem; uso de sistema de transmissão
entre outros, por não possuírem inerência com a produção de placas de aço.
O contribuinte reconhece que os seguintes serviços não atendem aos requisitos
para gerar crédito: fornecimento de mão-de-obra; operação de almoxarifado; diário e semanal,
pintura, reforma controle de acesso, transferência/movimentação de máquinas, terraplanagem,
pavimentação concreto, frete interestadual, abastecimento, comboio, consultoria e assessoria,
drenagem execução e finalização.
Foram revertidas pela DRJ as glosas de manutenção de máquinas e equipamentos
(serviços da Bosch Rexroth Ltda. e pela Mec In Service Manutenção e Mont. Eletromecânica Ltda)
e as glosa de frete de aquisição de matéria-prima e de serviço especializado de corte/montagem de
chapas.
As glosas mantidas pela DRJ foram: análise técnica; dragagem; serviços
portuários; serviços pagos à Stahlog Soluções; manutenção de máquinas e equipamentos (serviços
da Siemens); escória sintética e gerenciamento e transporte de escória.
Analiso.
(i) Glosa referente à análise técnica – Defende a Recorrente que os dispêndios
referem-se a Produção de Semiacabados de Aço (prestadores de serviços RIP Serviços
Siderúrgicos Ltda.; - Tribolab Comércio de Aparelhos Científicos Ltda.; - Test Oil do Brasil
Ltda.; - EcoSteel Gestão de Águas Industrial Ltda.; - Oceanotecnica Pesquisas e Operações
Submarinas Ltda.; - Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S/A e - Emissão Zero –
Comércio e Instalação de Filtros Ltda.):
(...) No que tange especificamente à RIP Serviços Siderúrgicos Ltda., a
subtração deste insumo implicaria na impossibilidade da produção. Isto porque, tal
empresa detém o know-how de uma vasta gama de processos da planta, envolvidos na
produção do aço.
67. Quanto à Tribolab Comércio de Aparelhos Científicos Ltda., trata-se de
insumo empregado para determinar a severidade, modo e tipos de desgaste em
máquinas, por meio da identificação da morfologia, acabamento superficial,
coloração, natureza e tamanho das partículas encontradas em amostras de óleos ou
graxas lubrificantes, de qualquer viscosidade, consistência e opacidade. Tal insumo se
monstra essencial para o aumento da vida útil do equipamento, redução dos custos
pelo aditamento controlado de paradas programadas, aumento de segurança e maior
disponibilidade operacional, sendo sua subtração prejudicial ao exercício das
atividades da Recorrente.
68. A Test Oil do Brasil Ltda., por sua vez é uma empresa especializada em
manutenção preditiva, por análise de fluidos, visando o pleno exercício das atividades
da Recorrente, em consecução de seu objeto social, no que tange à identificação de
desgaste e contaminação das máquinas e equipamentos da planta, inerentes à produção
de aço.
Fl. 18872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

69. A Oceanotecnica Pesquisas e Operações Submarinas Ltda. responde pela
manutenção das boias de sinalização do porto, que indicam a zona de manobra.
Importante lembrar que o porto é por onde chega grande parte da matéria-prima, bem
como por onde é escoada grande parte da produção. Tais boias são necessárias para
operar o porto. A supressão deste insumo inviabiliza a utilização do porto,
importando, por via de consequência, na prejudicialidade direta da atividade da
Recorrente.
70. Com relação aos demais insumos (EcoSteel Gestão de Águas Industrial
Ltda., Oceanotecnica Pesquisas e Operações Submarinas Ltda. e Haztec Tecnologia,
Planejamento Ambiental S/A e Emissão Zero – Comércio e Instalação de Filtros
Ltda.), insta explicitar que são essenciais para o tratamento e gerenciamento de
resíduos decorrentes dos processos produtivos.
71. Vale destacar que a subtração destes insumos implicaria na perda de
eficiência, posto que alguns materiais são tratados e voltam a ser utilizados,
novamente, bem como no descumprimento da legislação ambiental, o que poderia
inclusive gerar a incidência de pesadas multas pelos órgãos de controle da
administração pública. Impossível argumentar que estes serviços não estão
intrinsecamente vinculados e relacionados à atividade fim da Recorrente.
Por ausência de especificação e detalhamento, não é possível afirmar que os
serviços da RIP Serviços Siderúrgicos Ltda, EcoSteel Gestão de Águas Industrial Ltda. e Haztec
Tecnologia, Planejamento Ambiental S/A e Emissão Zero – Comércio e Instalação de Filtros
Ltda. sejam insumos.
Por sua vez, os serviços de Oceanotecnica Pesquisas e Operações Submarinas
Ltda. se referem à manutenção de porto próprio, não compondo o processo produtivo do aço.
Assim, devem ser revertidas as glosas dos seguintes serviços: Tribolab Comércio
de Aparelhos Científicos Ltda e Test Oil do Brasil Ltda., os quais são insumos da atividade de
produção do aço, relacionados ao controle do desgaste das máquinas.
(ii) Glosa referente a dragagem – Dispêndio relacionado às Operações de
Terminais (Prestadores de serviços - Dragabras Serviços de Dragagem Ltda. e EBTE – Empresa
Brasileira de Terraplanagem e Engenharia S/A)
Aponta que a dragagem é diretamente ligada às “operações de terminais, pois tem
como principal objetivo proporcionar o desassoreamento do leito marinho para a manutenção da
profundidade do porto. A subtração deste insumo, em questão de meses, implicaria na
impossibilidade de utilização do próprio porto, por onde é recebida grande parte da matéria-
prima da Recorrente e por onde ocorre o escoamento da produção das placas de aço”.
O serviço de desassoreamento do leito marinho por onde se recebe a matéria-
prima não tem relação direta com a produção de chapas de aço, mas sim com a manutenção de
porto próprio.
Por outro lado, a relação do serviço com a atividade da recorrente de
administração, operação e exploração de um complexo comercial de operações portuárias não é
objeto deste processo, que verifica as glosas relacionadas a uma atividade apenas, a produção de
aço.
Fl. 18873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

Devem ser mantidas as glosas.
(iii) Glosa de serviços portuários ligados às operações de terminais (prestador de
serviços Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S/A)
Aduz que são diretamente ligados “à questão ambiental, especificamente, neste
caso, no que tange à logística de transporte de resíduos e esgoto do porto, bem como análise da
água. Sua supressão implicaria, da mesma forma, como já mencionado, no descumprimento da
legislação ambiental, o que poderia inclusive gerar a incidência de pesadas multas pelos órgãos
de controle da administração pública”.
Contudo, como já tratado acima, os serviços portuários se referem à manutenção
de porto próprio, não compondo o processo produtivo do aço.
(iv) Glosa de serviços portuários ligados às operações de terminais - serviços
pagos à Stahlog Soluções
A empresa consigna que “contempla o planejamento e as operações de descarga
de granéis sólidos importados por via marítima, principalmente carvão, e o carregamento para
navio das placas de aço destinadas a exportação. A supressão deste insumo cristalinamente
essencial impactaria diretamente na atividade da Recorrente, como um todo.”
A descrição do serviço leva à conclusão que se refere indiretamente ao processo
produtivo do aço: são dispêndios na aquisição de matéria-prima e dispêndios do escoamento do
produto acabado. Em virtude dessa relação ainda que indireta, podem ser creditados como
insumos.
(v) Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos prestados pela Siemens:
(...) os serviços prestados pela Siemens Ltda. estão relacionados à manutenção da
própria planta industrial, de uma forma geral, imprescindíveis à atividade da Recorrente
e à consecução de seu objeto social.
77. Nos serviços de manutenção prestados pela Siemens estão compreendidos
consertos, instalações e troca de peças de reposição em máquinas, dentre outros serviços
correlatos, notoriamente essenciais e correlatos à atividade da Recorrente.
78. A subtração dos insumos decorrentes da manutenção da Siemens impossibilitaria o
pleno exercício das atividades da Recorrente, impactando diretamente na produção de
aço, bem como das operações do porto.
Por ausência de especificação e detalhamento, não é possível afirmar que os
serviços prestados pela Siemens sejam insumos, uma vez que tratados como essenciais de
“forma geral” e com “outros serviços correlatos”.
(vi) escória sintética e gerenciamento e transporte de escória – relacionado a
Produção de Semiacabados de Aço (Transporte Excelsior Ltda.; Expresso Veramar Ltda.; RIP
Serviços Siderúrgicos Ltda.)
Foram prestados os seguintes esclarecimentos na diligência determinada pela
DRJ:
Fl. 18874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

O julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução no
12.000.274 para que, com base na escrituração contábil/fiscal e documentação
comprobatória, a unidade de origem:
b) Quanto aos itens fretes, escoria sintética para o distribuidor, gerenciamento e
transporte de escoria;
A interessada informa que os itens acima são relativos a frete.
- Esclarecer se os itens glosados referem-se a transporte interno, a frete na
operação de venda, suportado pela empresa vendedora ou a frete pago na aquisição de
matéria prima, suportado pelo comprador. Caso se refira à última hipótese, informar se
o frete integrou o valor do custo de aquisição para fins de apuração do crédito de não-
cumulatividade.
-Caso, os itens glosados não se enquadrem em nenhuma das hipóteses citadas,
esclarecer sua aplicação;
Esclarecimentos transcritos da documentação apresentada:
“Os fretes que resultaram em tomada de crédito são os pagos, quando
decorrentes exclusivamente para a aquisição de matéria-prima.
A escória sintética para o distribuidor é uma cobertura refratária aplicada no
distribuidor para que o mesmo aguente a carga metálica de aço fundido sem danos,
bem como para manter a temperatura e qualidade do aço neste ponto final do
processo.
O distribuidor é parte do maquinário de lingotamento contínuo, que transforma
o aço líquido em uma placa de aço, produto final da TKCSA. O gerenciamento e
transporte de escória é o serviço de adequação da escória que sai do alto-forno para
o uso por parte da Votorantim, possibilitando a venda desta escória.
Exclusivamente nos fretes pagos na aquisição da matéria-prima, o frete integra
o valor de custo de aquisição para fins de apuração do crédito de não
cumulatividade.”
Assim, como esclarece a Recorrente, trata-se de serviço de transporte de escória
sintética para o distribuidor, que, por sua vez, é uma das peças de cerâmica refratária presente na
aciaria (unidade de uma usina siderúrgica onde existem máquinas e equipamentos voltados para
o processo de transformar o ferro gusa em diferentes tipos de aço). A cobertura refratária
aplicada no distribuidor (que é parte do maquinário) para que o mesmo aguente a carga metálica
de aço fundido sem danos, ou seja, trata-se de item essencial do lingotamento contínuo que
transforma o aço líquido em uma placa de aço (que é o produto final da Recorrente).
Por serem fretes empregados no transporte interno da escória sintética para o
distribuidor, resta claro que tal serviço é essencial e inerente às atividades da Recorrente, motivo
pelo qual a glosa deve ser revertida.
Contrato de Uso do Sistema de transmissão – CUST
Na origem, foram glosadas as tarifas pelo uso do sistema de transmissão por não
possuírem nenhuma inerência com a produção de placas de aço.
Fl. 18875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

Sustenta a recorrente que a tarifa CUST é insumo, porquanto é impossível realizar
qualquer transação com energia elétrica sem incorrer nesse pagamento, bem como que não é
repassada ao consumidor:
84. CUST – Contrato de Uso do Sistema de Transmissão é a tarifa para custeio do
sistema de transmissão da rede elétrica, necessário na aquisição e venda de energia
elétrica e não repassado ao consumidor.
85. Vale lembrar, novamente, que administração, operação e exploração de uma usina
termoelétrica, bem como a geração, transmissão, distribuição, comercialização de
energia elétrica são atividades da Recorrente, presentes em seu objeto social.
A diligência esclareceu que a empresa tem também como objeto social a atividade
de administração, operação e exploração de usina termelétrica:
1. Atividade exercida pela interessada
- Verificar se a interessada exerce, de fato, atividade de administração, operação e
exploração de uma usina termoelétrica, bem como a geração, transmissão, distribuição e
comercialização de energia elétrica e se auferiu receitas desta atividade;
- Informar se a interessada também utiliza a energia adquirida/produzida em sua
atividade;
Com base na resposta da interessada, fica claro que ela, efetivamente, possui
uma usina termoelétrica e se vale de toda a sua produção energética a fim de
conseguir a sua meta que é a produção de chapas de aço. Em fato, quando se
tratado ramo de siderurgia, via de regra, há que se ter no parque industrial, a
presença de dispositivos de geração de energia própria e autônoma. Sem essa
geração energética independente, a produção se torna praticamente impossível
de ser alcançada a preços competitivos no mercado (nacional e/ou
internacional).
Quanto ao item Contrato de Uso do Sistema de Transmissão
- Anexar cópia do Contrato de Uso do Sistema de Transmissão;
- Caso tais despesas estejam relacionadas tanto à prestação de serviço de
energia quanto ao uso da energia pela interessada, discriminar e
quantificar as parcelas respectivas;
“Os Contratos de Uso do Sistema de Transmissão e Termos Aditivos, bem como
planilha de despesas relacionadas tanto à prestação de serviço de energia quanto ao uso
da energia pela interessada, se encontram discriminadas e com quantificação das
parcelas respectivas, com os encargos devidos, conforme abaixo:
Os contratos CUST 011/2010 e CUST 038/2010 referem-se à exportação de energia
para a rede, cujos valores pagos encontram-se na tabela a seguir.
Os contratos CUST 016/2011 e CUST RC 010/2011 referem-se ao atendimento à carga
da TKCSA pela rede, cujos valores pagos encontram-se na tabela a seguir.”
(...)
- Caso a interessada comercialize energia, discriminar e quantificar
mensalmente as parcelas, que compõem os encargos devidos tais como:
Fl. 18876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

a. Pagamento às CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO pela prestação
dos SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, mediante controle e supervisão do ONS,
especificados nos CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSMISSÃO - CPST;
(...)
b. Pagamento ao ONS pelos serviços por ele prestados, (...)
c. Pagamento às CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO por eventuais
ultrapassagens do MONTANTE DE USO contratado;
Os valores referem-se à ultrapassagem de demanda para suprimento à carga
da TKCSA pela rede no ano de 2011. Não houve ultrapassagem de demanda
para exportação de energia para a rede:”
(...)
f. Recolhimento à CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO à qual está
conectada das quotas de rateio da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis –
CCC e da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE e das quotas de custeio
do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica –
PROINFA.
“Os pagamentos com encargos setoriais foram efetuados em 2011 e estão
discriminados na tabela abaixo. O pagamento das quotas da CCC, CDE e
PROINFA é realizado para a Eletrobrás Furnas (concessionária acessada pela
rede).”(...)
Todavia, a conclusão da fiscalização foi:
Conclusão desta fiscalização:
Cópias dos contratos foram apresentadas e juntadas ao presente processo,
entretanto, os comprovantes dos pagamentos efetuados, que constam das diversas
planilhas, simplesmente não foram apresentados pela interessada.
Por sua vez, a DRJ separou as tarifas que poderiam ser objeto de creditamento,
nos termos do art. 3°, II da Lei n° 10.637/2002 e do art. 15, II da Lei n° 10833/2003:
A interessada é autoprodutora e produtora independente de energia (CUST fls.
18.368/18.456). Ela utiliza a energia produzida e vende a sobra, verifica-se que
também adquiriu energia para revenda (fl. 162).
Tanto para utilizar a energia no seu estabelecimento como na revenda de
energia é necessário que contrate o uso do sistema de transmissão de concessionárias
de transmissão.
De acordo com a Nota Técnica da Superintendência de Fiscalização Econômica
e Financeira da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL no 554, de
05.12.2006, o Encargo de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Transmissão, assim
como o Encargo de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Distribuição, são encargos
pagos pelos usuários do sistema de transmissão e distribuição, com base na Tarifa de
Uso dos Sistemas de Transmissão – TUST e na Tarifa de Uso dos Sistemas de
Distribuição – TUSD, respectivamente, em função da obrigatória formalização do
Fl. 18877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

Contrato de Uso do Sistema de Transmissão/Distribuição – CUST/CUSD, nos termos
do art. 9o da Lei no 9.648, de 27.05.1998.
A TUST é paga por distribuidoras, geradoras e Consumidores Livres que se
conectam diretamente à Rede Básica. Ou seja, há uma cobrança pelo serviço de
transmissão de energia.
Em relação à energia consumida no estabelecimento da interessada, verifica-se
que há previsão legal para apuração de crédito sobre o valor da energia consumida.
Em relação à energia adquirida e revendida, não há previsão legal para apuração
de crédito sobre nenhuma despesa ou custo relacionado à revenda de bens, a não ser a
do custo dos bens adquiridos para revenda, ou seja, o custo da energia.
Quanto à energia produzida e vendida, há previsão legal para apuração de
crédito em relação aos bens e serviços utilizados como insumos na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda. A energia é um produto destinado
à venda e o TUST é uma tarifa cobrada pela prestação de serviço de transmissão de
energia. Cabe então analisar se a TUST pode ser considerada insumo na produção de
energia.
Para que um serviço seja considerado insumo, é necessário que seja aplicado ou
consumido na produção do bem. A prestação de serviço de transmissão de energia não
é aplicada ou consumida na produção de energia, tem relação com a venda da energia,
já que para transferir a energia para o adquirente é necessária a utilização dos sistemas
de transmissão.
Assim sendo, conclui-se que apenas a TUST paga pelo serviço de transmissão
de energia a ser consumida no estabelecimento gera crédito de não-cumulatividade.
Entendo que acertou a decisão de piso ao manter as glosas, pois não houve a
segregação para a TUST paga pela energia consumida, bem como os valores indicados pela
recorrente na diligência não são equivalentes ao valor glosado, o que retira a liquidez e certeza
do crédito pleiteado:
Foi solicitado em diligência que fossem discriminados e quantificadas as
parcelas de TUST relacionadas com o uso da energia pela interessada. Entretanto, os
valores informados pela interessada não conferem com os valores glosados.
Quanto à ausência de apresentação dos comprovantes de pagamento, a
interessada foi intimada a apresentar esclarecimentos/documentos/informações, no
entanto, apresentou os esclarecimentos desacompanhados da documentação
comprobatória. Também não juntou qualquer comprovante de pagamento na
manifestação complementar.
Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos de PJ – Inciso IV da Lei n° 10.637/2002
(Anexo 14)
Foram glosados: aluguéis de contêineres; equipamentos de rádio e
telecomunicações; caminhões pipa; tendas; logística; galpões; embarcações; terraplanagem e
transportes; sistemas de segurança, entre outros.
A empresa reconheceu que o aluguel de contêiner não atende aos requisitos para
configuração como insumo.
Fl. 18878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

Constou no relatório fiscal que:
Considerando que a legislação permite a apuração de crédito de aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades
da empresa esclarecer a razão da glosa dos itens relacionados no ANEXO 14,
discriminando por fornecedor o serviço prestado e o fundamento da glosa.
A fiscalização informa que:
As glosas ocorreram em função das notas terem descrições superficiais e não
tinham correlação e/ou necessidade direta com a atividade da empresa (produção de
chapas de aço para exportação).
No intuito de esclarecer mais a situação, a fiscalização elaborou uma planilha
de amostragem composta das notas fiscais de maiores valores de cada um dos trinta
fornecedores de equipamentos e máquinas de locação. A fiscalizada apresentou
cópias de todas as notas da supracitada amostragem. Tais cópias também foram
anexadas ao presente processo.
Da análise das referidas cópias de notas podemos constatar que inúmeras delas
referem-se a aluguel de veículos e tal creditação não é permitida.
Elaboramos um quadro discriminando, por trimestre, as notas a terem as suas
glosas mantidas e o juntamos ao presente processo. Ali verificamos que no segundo
trimestre de 2011, esta fiscalização propõe que sejam mantidos R$ 3.106.113,79 em
glosas e, no terceiro semestre de 2011, sejam mantidas R$ 3.342.743,00. Nos dois
trimestres, o somatório de glosas que propomos a manutenção é o de R$
6.448.856,79.
Juntamos ainda um outro quadro que discrimina, por empresa locadora, as
glosas às quais propomos a sua manutenção.
Nessa toada, propomos que, revertendo as glosas anteriormente praticadas,
sejam consideradas as locações praticadas pela interessada, no montante de R$
1.679.159,54. Conforme notas fiscais solicitadas, tratam-se efetivamente de máquinas
e equipamentos (previsão legal).
Juntamos ainda um quadro que, a juízo desta fiscalização, resume as notas
fiscais passíveis de creditação. Ali verificamos os montantes de R$ 1.188.463,25 e de
R$ 490.696,29 que correspondem, respectivamente, ao segundo e ao terceiro
trimestres de 2011.
Assim, a autoridade fiscal propôs na diligência a manutenção das glosas da
planilha de e-fls. 18.592/18.594 e o cancelamento das glosas conforme planilha de e-fls.
18.598/18.601.
A DRJ manteve as glosas da planilha de 18.592/18.594, por não se incluírem no
conceito de máquinas e equipamentos, para fins de aplicação do inciso iv, bem como identificou
que as notas de DANIELLI TRANSPORTES e LUQUIP TERRAPLANAGEM se referiam a
serviços e não a locação de máquinas e equipamentos.
Reverteu as glosas de leasing de computador, deslocando o creditamento do inciso
iv para o inciso v da Lei n° 10.637/2002. E, cancelou as glosas listadas pela fiscalização (fls.
18.598/18.601), com exceção das notas fiscais emitidas por LINK e MULTITEX. As notas da
Fl. 18879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

LINK LOGISTICA são de serviços e não locação de máquinas e equipamentos e as notas da
MULTITEX são de locação de automóveis para passageiros.
Em recurso voluntário, a Recorrente aponta que as notas de Costa Verde Diesel
Ltda.-ME; Danielli Transporte Ltda e Luquip Terraplanagem se referem à locação de caminhão e
locação de trator aplicados na produção de semiacabados de aço, sendo essenciais:
90. Apesar de ter sido mantida a glosa referente ao aluguel de caminhões da Costa
Verde Diesel Ltda., convém destacar que os mesmos possuem diversas funções,
utilizados também para umidificar pilhas de insumos ou resíduos para evitar particulado
dos mesmos, bem como molhar as vias de veículos ou a via do Kirow (carro das panelas
do gusa). Alguns são inclusive utilizados na limpeza de dutos de gás quente que
alimenta a termoelétrica, demonstrando, assim, sua essencialidade ao processo
produtivo da Recorrente, especialmente para a remoção de fluidos que se acumulam na
tubulação e diretamente ligados à atividade fim da Recorrente.
91. Da mesma forma, percebe-se que as glosas dos créditos advindos das Notas Fiscais
da Danielli Transportes (fls. 18.486/18.504) e da Luquip Terraplanagem (fls.
18.534/18.538) não merecem ser mantidas, visto que ambos se referem à Locação de
Máquinas cujas funções estão diretamente ligadas ao processo produtivo da Recorrente,
o primeiro para fornecer matéria-prima e o segundo na preparar a via de acesso que
alimenta a termoelétrica ligados, portanto, à atividade fim da Recorrente.
92. A subtração destes insumos importam em perda de qualidade do processo produtivo,
prejudicando-o diretamente. No caso da limpeza de dutos, a supressão implicaria na
impossibilidade de funcionamento da termoelétrica, caso ausente esta manutenção.
Entretanto, não há reparos a serem feitos na decisão de piso, porque locação de
veículos não se equipara ao aluguel de máquinas e equipamentos, ao passo que as notas da
Danielli Transportes (fls. 18.486/18.504) e da Luquip Terraplanagem (fls. 18.534/18.538) como
já visto têm natureza de prestação de serviço, destoando das características apontadas no item 91
da peça recursal citado acima.
Logo, devem ser mantidas as glosas.
Bens do ativo imobilizado, com base no valor de aquisição ou de construção (Anexo 17 e 18)
– Incisos VI e VII da Lei n° 10.637/2002
As glosas referiram-se a itens que não possuem inerência direta com a produção
de chapas de aço. Os itens glosados foram, entre outros, referentes à construção de prédio alheio
à produção (RH); píer; pontes; ruas; esgotos; avenidas; iluminação; ar condicionado;
equipamento náutico e drenagem, entre outros.
Dispõem os incisos VI e VII do art. 3o da Lei no 10.637/2002:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
Fl. 18880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de
mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
A diligência consignou que:
Considerando que a lei permite a apuração de crédito calculado em relação a edificações
e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa,
esclarecer a razão da glosa dos itens relacionados no anexo 18 e informar se os itens
estão relacionados à atividade da empresa, independentemente de estar vinculado à
produção.
Listar os itens edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros
separadamente dos itens máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado.
A fiscalização esclarece que os itens glosados podem estar relacionados à empresa,
entretanto, não se acham vinculados à sua atividade (produção de chapas de aço)
Apresenta lista às fls. 18.641/18.642.
A DRJ reajustou as parcelas de apropriação acelerada do crédito prevista no art. 6o
da Lei no 11.488/2007, da planta do RH de 12 para 24 parcelas. E, quanto aos demais itens de
benfeitorias e edificações da e-fl. 18.630 (ativo imobilizado glosado - PARCELA REFERENTE
A EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS EM IMÓVEIS) verificou que em alguns itens também
foi utilizada a apuração de crédito acelerado sem que pertencessem à produção, ressaltando que,
de acordo com a Instrução Normativa n° 162/98, as edificações têm prazo de depreciação de 25
anos e as instalações de 10 anos.
Logo, alterou a quantidade de parcelas de: planta do RH; píer; painel de
distribuição; estação de descarga; prédio social, prédio sala; prédio vestiário e prédio portaria:
Assim foram alterados a quantidade de parcelas dos seguintes itens da planilha de fl.
18.630:

Diante do acima exposto será cancelada a glosa acima e também os demais itens da fl.
18.630, totalizando 1.354.910,64.
Em relação às glosas de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, que a apuração de crédito está restrita aos bens adquiridos ou fabricados para:
a) locação a terceiros, ou b) utilização na produção de bens destinados à venda ou c) utilização
na prestação de serviços, a DRJ concluiu que os bens da área administrativa ou na atividade
Fl. 18881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

comercial não geram crédito. Então, os bens listados na fl. 18.604 não preenchem os requisitos
para gerar crédito, portanto, ficou mantida a glosa.
Em recurso voluntário, a Recorrente aduz que:
Em que pese a DRJ ter cancelado as glosas referentes a Planta do RH, do Pier, do Painel
de Distribuição, da Estação de Descar, do Prédio Social, Prédio Sala, Prédio Vestiário e
Prédio Portaria, manteve a glosa referente aos bens da área administrativa e da atividade
comercial, listados nas fls. 18.604/18.631, que são essenciais à prestação dos serviços.
A defesa cinge-se no argumento de que todas as glosas foram de despesas
necessárias às suas atividades, ainda que não estejam diretamente ligadas à produção de aço. Isso
porque o “conceito de insumo, contemplado na sistemática não cumulativa do da contribuição ao
PIS/Pasep e da COFINS está relacionado ao fato de determinado bem ou serviço ter sido
utilizado, ainda que de forma indireta, na atividade de fabricação do produto.”
Contudo, a dicção do inciso VI é clara ao prescrever que é possível o crédito de
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou
fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços, condições essas que destoam da aplicabilidade em área
administrativa e comercial.
Logo, mantém-se a glosas nos termos supracitados.
Outras Operações com direito a crédito (Anexo 23)
As glosas referem-se a serviços de oceanografia; urbanização e paisagismo;
telefonia; terraplanagem; apoio técnico; alambrados e portas; serviços de medição;
fornecimentos de guindastes; pavimentação; instalação de ar condicionado; movimentação
interna de cargas, balizamento; sinalização náutica e manutenção de áreas verdes, entre outros.
Houve o reconhecimento pelo contribuinte de que os serviços de instalação e
montagem, serviços de construção civil, serviços de consultoria/inspeção, manutenção,
instalações/reformas e supervisão, montagem e mecânica não atendem aos requisitos para gerar
crédito.
Segundo a diligência:
- Informar se o item acima está relacionado à manutenção das máquinas e equipamentos
diretamente utilizadas no processo produtivo ou na prestação de serviços;
O contribuinte informou que o item manutenção de máquinas e equipamentos deste
tópico, insta esclarecer que os mesmos estão relacionados com o processo produtivo,
conforme explicações detalhadamente expostas na manifestação de inconformidade.
- Informar se os itens massa rubunit VK 3 e de argamassa refratária foram diretamente
utilizadas no processo produtivo ou na prestação de serviços.
Por fim, convém informar que o insumo de refratário foi utilizado diretamente no alto
forno, ou seja, no processo produtivo da TKCSA.

Fl. 18882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

A DRJ reverteu as glosas de massa rubinit e argamassa refratária, por considerá-
las insumos.
No tocante aos demais itens, consta no recurso voluntário que:
102. No que tange à manutenção de máquinas e equipamentos, deve-se sempre ressaltar
que são incontáveis as máquinas, em toda a planta, que recebem manutenção, visando a
ininterrupção da produção. Conforme se verifica das notas fiscais apresentadas à
DEMAC, tais manutenções estão diretamente ligadas às atividades da Recorrente.
103. Uma vez suprimidos tais insumos, decorrentes da manutenção de das empresas,
acima citadas, seria impossível o pleno exercício das atividades da Contribuinte,
impactando diretamente na produção de aço e de energia elétrica, bem como das
operações do porto.
Já para a Oceanotecnica Pesquisas e Operações Submarinas Ltda.:
104. A Oceanotecnica Pesquisas e Operações Submarinas Ltda. responde pela
manutenção das boias de sinalização do porto, que indicam a zona de manobra.
Importante lembrar que o porto é por onde chega grande parte da matéria-prima,
bem como por onde é escoada grande parte da produção. Tais boias são
necessárias para operar o porto. A supressão deste insumo inviabiliza a utilização
do porto, importando, por via de consequência, na prejudicialidade direta da
atividade da Recorrente.
Verifica-se a impossibilidade de creditamento por três razões: não houve
dialeticidade quanto aos fundamentos postos pela DRJ para manutenção das glosas; a ausência
de comprovação de essencialidade desses dispêndios para a produção de chapas de aço, em
virtude da defesa genérica da empresa e os serviços da Oceanotecnica estão relacionados a
manutenção do porto próprio.
Apontou a DRJ:
Em relação à manutenção das boias de sinalização do porto, verifica-se que o serviço
não está diretamente relacionado à produção e sim a etapas anteriores e posteriores à
produção, já que serve para receber matéria prima e escoar a produção, portanto, não
geram crédito.
Em relação à alegação do contribuinte de que os serviços prestados pelas seguintes
empresas COPABO, SIEMENS, SCREENLIGHT, TRIMAK, FIRMATEC, TRATOR,
THISSENKRUPP referem-se à manutenção, são cabíveis os seguintes esclarecimentos:
A COPABO INFRAESTRUTURA MARÍTIMA LTDA trata de estrutura marítima, a
manutenção é no porto e não na produção, portanto, é a mesma situação da manutenção
das boias de sinalização, o serviço não está diretamente ligado a produção.
A
TRATOR
AGRO
IMPLEMENTOS
AGRICOLAS,
a
THYSSENKRUP
ELEVADORES e a SCREENLIGHT TEC (comercialização, instalação, projetos e
assistência técnica de projetores e sistemas de vídeo e áudio em geral) também não
estão relacionadas com a produção de chapas de aço, portanto, não geram crédito.
A TRIMAK ENGENHARIA oferece serviços de engenharia e loca e vende máquinas
de construção civil, movimentação de materiais e a FIMATEC opera com
empilhadeiras, portanto, também não tem relação direta com a produção de chapas de
aço.
(...)
Fl. 18883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-010.263 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720163/2012-62

Quanto às demais notas, de acordo com a planilha do fiscal, são relativas à manutenção
de máquinas e equipamentos e conforme entendimento da RFB já transcrito em itens
anteriores, geram crédito de não cumulatividade os serviços de manutenção de
máquinas e equipamentos diretamente aplicados no processo produtivo.
Não houve êxito na demonstração da recorrente da essencialidade dos dispêndios
e o ônus da prova é seu.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as
glosas referentes à análise técnica prestada por Tribolab Comércio de Aparelhos Científicos
Ltda, e Test Oil do Brasil Ltda.; aos serviços portuários ligados às operações de terminais
prestados por Stahlog Soluções e ao transporte de escória.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora

Fl. 18884
DF CARF MF
Documento nato-digital